Tribunal: TJSP
Processo: 1022956-42.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.

HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO – TEMA 1044/STJ – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.

Preliminares rejeitas e, no mérito, recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1022956-42.2022.8.26.0577; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR DE PRODUÇÃO – Síndrome do túnel do carpo bilateral - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO /COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.

HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR DE PRODUÇÃO – Síndrome do túnel do carpo bilateral - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO /COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.

HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO – TEMA 1044/STJ – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.

Preliminares rejeitas e, no mérito, recursos desprovidos.